Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-89.1995.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000498-89.1995.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TRANSPORTES CASTRO NEVES LTDA - CNPJ: 36.886.711/0001-52 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZELSO SPANHOL registrado(a) civilmente como IZELSO SPANHOL - CPF: 015.950.599-20 (APELADO), ALCIR SPANHOLI - CPF: 881.235.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Execução De Título Extrajudicial. Extinção Por Abandono Da Causa. Intimação Pessoal Do Exequente Não Atendida. Verbete 240 Da Súmula Do
Stj
Afastado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que
extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para prosseguir com o feito.

2.
Em 2022, o Juízo determinou que o Exequente apresentasse planilha atualizada de débito. Apesar de sucessivas prorrogações e advertências, não houve cumprimento. Intimação pessoal foi recebida em 11.06.2024 e permaneceu sem resposta.

Executados também foram intimados, mas não se manifestaram.

II. Questão Em Discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida diante da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e se é aplicável o Verbete 240 da Súmula do STJ.

III. Razões De Decidir

4
.
A jurisprudência do STJ admite a extinção por abandono no processo executivo, desde que observada a intimação pessoal do exequente para suprir a omissão (
AgInt
no REsp no 2.115.179/RS;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.112.363/RN).

5
.
A intimação pessoal foi regularmente realizada no endereço do Banco. O exequente permaneceu inerte, mesmo após sucessivos prazos e advertências.

6
.
O pedido judicial pendente (planilha de débito atualizada) era imprescindível para o prosseguimento do feito. A ausência de manifestação configurou desídia.

6.
O Verbete Sumular
240 do STJ é inaplicável à execução não embargada, por analogia ao entendimento firmado no REsp no 1.120.097/SP, pois não se presume interesse da parte executada na continuidade do feito. A extinção pode ser decretada independentemente de requerimento do devedor.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa é cabível no processo de execução, desde que haja intimação pessoal válida do exequente para promover o andamento do feito. 2. Por analogia ao entendimento firmado no REsp no 1.120.097/SP, a Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções não embargadas, sendo prescindível o requerimento da parte executada para a extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, II e III, e § 1o; art. 771,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp no 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.02.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.427.832/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.06.2019; STJ, REsp no 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 26.10.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, nos autos da
Ação
de

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
Transportes Castro Neves Ltda.
e
Izelso

Spanhol
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que
o exequente deixou de promover o andamento da execução, mesmo após a intimação pessoal para fazê-lo
.

Nas suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença foi proferida com rigor excessivo e contrariou a jurisprudência ao extinguir a execução por abandono, sem a observância dos requisitos legais aplicáveis.

Argumenta que, no processo executivo, a paralisação do feito não configura causa de extinção e que eventuais períodos de inércia devem conduzir ao arquivamento,
com possibilidade de desarquivamento enquanto não consumada a prescrição.

Alega que a extinção da execução exige demonstração de desídia inequívoca do exequente e requerimento expresso da parte executada, conforme entendimento consolidado no Verbete 240 de Súmula do STJ.

Afirma que a conclusão pelo abandono não se ampara em elemento subjetivo do exequente
. Além disso,
o prosseguimento da execução deve ser preservado sempre que não verificada a prescrição e que o magistrado não pode presumir desinteresse do exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, afastando o fundamento de abandono e restabelecendo a tramitação do feito.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

VOTO.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

E
m 28/12/1995, o Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de

Execução Forçada

fundada em título extrajudicial contra Transportes Sabiá Ltda. e
Izelso

Spanhol
, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial n. 95/00059-3, emitida em 16/03/1995, no valor de R$ 65.000,00, destinada a capital de giro.

A executada,

Transportes Sabiá Ltda.
compareceu espontaneamente a
os autos e nomeou
bens à penhora, indicando dois lotes urbanos matriculados sob os n.o 34.549 e 24.561,
Cartório do 1o Ofício
da Comarca de Várzea Grande, aos quais atribuiu valor global de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

O processo prosseguiu
, em síntese,
com
: i)

o comparecimento espontâneo da
executada, Transportes Sabiá Ltda.
,

que nomeou bens
a
penhora
;
ii
)
a citação e intimação d
o
executad
o

Izelso

Spanhol
;
iii
)
sucessivas intimações dos
E
xecutados para nomeação e confirmação dos bens ofertados à penhora;

iv
)
lavratura do termo de nomeação e depósito;
v)
decisões sobre avaliação, adjudicação e levantamento de valores;
vi)
manifestações do Banco requerendo expedição de alvarás e prosseguimento executivo;
vii
)
devolução de
ARs
e impulsionamento oficial;
viii
)
posterior expedição de cartas de intimação para pagamento ou garantia do juízo;
e
ix
)
redistribuição dos autos para a Vara Especializada em Direito Bancário
.

Em 22/11/2021, o Exequente manifestou nos autos reiterando o pedido de prosseguimento da execução, diante da
inexistência
de pagamento do débito, e requereu o acionamento urgente e reiterado do sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, conforme planilha de débito anteriormente juntada.

Recolhidas as custas referentes à busca de ativos via SISBAJUD, o Juiz

a quo

determinou, em 18/08/2022
,
a intimação do Exequente
para apresentar, em cinco dias, planilha atualizada do débito com abatimento do valor já levantado (R$ 70.803,96), visando à análise do pedido de indisponibilidade financeira
(Processo Judicial Eletrônico de primeira instância, Id
78272279
).

Em 09/09/2022, o
Exequente manifestou nos autos
requerendo o
prazo suplementar de 10 dias em razão de trâmites internos da instituição financeira
.

D
ecorrido o prazo de 10 dias, o Exequente, em vez de apresentar a planilha atualizada, requereu nova dilação de igual período, justificando a necessidade de concluir trâmites internos da instituição financeira.

Em
14/02/2024, o Juiz indeferiu o pedido de dilação de prazo, por já haver transcorrido lapso superior ao requerido, e fixou novo prazo de cinco dias para cumprimento da decisão I
d
78272279, advertindo que, em caso de inércia do patrono, o Exequente seria intimado pessoalmente para impulsionar o feito sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §

1o, do CPC.

Contudo, o Exequente
, na data de 23/02/2024,
manifestou nos autos insistindo na necessidade de novo prazo, requerendo a concessão de 15 dias para apresentação do cálculo atualizado, sob a justificativa de alta demanda administrativa e afirmando que a dilação pretendida
tinha por finalidade permitir a
adequada instrução processual.

Em decorrência da decisão que fixou novo prazo ao Exequente, foi expedida intimação eletrônica em 23/02/2024 para que atendesse à determinação judicial ou adotasse as providências necessárias ao prosseguimento da execução, com advertência de intimação pessoal e extinção do feito em caso de inércia, nos termos do art. 485, §1o, do CPC
.

Ante a inércia, n
a data de 05/06/2024, o Exequente foi
novamente
intimado, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, para dar
prosseguimento
no feito.

Permanecendo
inerte,
expediu-se nova
intimação, agora pessoal, igualmente fundada no art. 485, §

1o, do CPC, a qual foi recebida em 11/06/2024, conforme aviso de recebimento juntado aos autos.

Determinou-se a intimação dos Executados para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da desídia do Exequente, aos quais permaneceram inertes.

Sobreveio, então
,
a sentença
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o exequente deixou de promover o andamento da execução, mesmo após a intimação pessoal para fazê-lo.

Inconformado, o Banco Autor interpôs este Recurso.

A controvérsia recursal restringe-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu a ação por abandono.

Quanto à extinção por abandono, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015 (267, § 1o, do CPC/1973).”
(
AgInt
no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Nas palavras do Ministro João Otávio de Noronha:

(...) O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte
para suprir a falta. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça confirma que essa disciplina também se aplica ao processo executivo, conforme assentado no precedente: “
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)
” (Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.427.832/SP,
relator
Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 24/06/2019,
DJe
1o/07/2019).

No caso,
a
intimação pessoal foi validamente realizada no endereço indicado pelo próprio Banco, conforme AR Digital entregue em 11/06/2024
. A regularidade desse ato não foi impugnada.

O
E
xequente
não adotou qualquer providência após a
intimação direta.
Antes dela, formulou
pedidos genéricos de
prorrogação, sem cumprir a ordem
judicial que condicionava o prosseguimento à apresentação da planilha atualizada.

É de se registrar que a determinação não cumprida
remonta à decisão proferida em 18/08/2022
, ocasião em que o Juiz
a quo
ordenou a intimação do Exequente para apresentar, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito com o abatimento do valor já levantado (R$ 70.803,96), providência indispensável para a análise do pedido de indisponibilidade financeira formulado no Id 78272279 do Processo Judicial Eletrônico.

O
recurso não demonstra qualquer fato impeditivo, modificativo ou impeditivo
capaz de afastar a
conclusão sobre a desídia. Não houve alegação de caso fortuito, força maior ou vício de comunicação.

Ademais,
também se aplica à hipótese dos autos
,
p
or analogia ao entendimento consolidado no REsp 1.120.097/SP (Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, representativo da controvérsia), a lógica que afasta a incidência
do Verbete
240
de Súmula do
STJ nas execuções fiscais não embargadas
,
por inexistir relação processual bilateral formada e por não se presumir interesse do executado na continuidade do feito
, cujo acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQÜENTE. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.
(Precedentes:
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010,
DJe
15/04/2010;
AgRg
no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009,
DJe
15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
04/02/2009;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008,
DJe
17/12/2008;
AgRg
no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008,
DJe
12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008,
DJe
11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005)

2.
É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito.
Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "
em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé
". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In
casu
, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da

inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ,
Primeira Seção, REsp

n
o 1.120.097
/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado
no DJE em 26/10/2010). (com e sem negrito e itálico no original).

Aqui, igualmente, não há manifestação d
a parte Executada
impulsionando o processo,
tampouco
qualquer dado que autorize presumir interesse no prosseguimento da demanda. A inércia exclusiva do Exequente, mesmo após intimação pessoal para cumprir determinação essencial ao andamento do feito, inviabiliza a subsistência do processo e legitima a extinção independentemente de requerimento da parte contrária, tal como assentado no precedente repetitivo.

Diante desse panorama, verifica-se abandono processual plenamente configurado. A determinação judicial de 18/08/2022 permaneceu sem cumprimento, apesar das sucessivas prorrogações solicitadas, das advertências expressas e da posterior intimação pessoal dirigida ao próprio Exequente, que recebeu a comunicação em 11/06/2024 e não apresentou a planilha indispensável ao prosseguimento da execução. A
falta
de qualquer providência concreta após a intimação pessoal rompe a alegada dificuldade administrativa e traduz desídia inequívoca, apta a autorizar a
extinção do feito
.

Assim, a sentença observou rigorosamente o art. 485, §

1o, do CPC, aplicando a consequência legal diante da omissão injustificada do
E
xequente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença combatida.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, visto que não fixados em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026